Tribunal: TJDFT
Processo: 0022360-19.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 70 DA LUG C/C ARTS. 5o DA LEI No 6.840/80 E 52 DO DECRETO-LEI No 413/69. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 941 DO CPC/15, NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRESERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito comercial prescreve em 3 (três) anos, com fulcro no art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) c/c arts. 5o da Lei no 6.840/80 e 52 do Decreto-lei no 413/69.
4. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.
5. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.
6. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do referido prazo a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera, subsequente à vigência da lei nova, de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do §4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
7. No caso concreto, após o início da vigência da Lei no 14.195/212021 (27/8/2021) houve ciência inequívoca do Exequente acerca de tentativa infrutífera de constrição de bens penhoráveis em 11/7/2022, data a ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente, em atendimento à nova redação do art. 921, III, c/c §4o, do CPC/15.
8. Logo, considerando que não houve o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente a partir de 11/7/2022, a r. sentença deve ser cassada para que o processo de execução tenha regular seguimento.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.